Tribunal: TJMT
Processo: 1007234-28.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007234-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), J. ERCILIO DE OLIVEIRA - ADVOGADOS - CNPJ: 06.000.800/0001-99 (AGRAVANTE), PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (AGRAVADO), GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.508.919/0001-68 (AGRAVADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 830 DO CPC. DECISÃO CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu pedido de arresto cautelar sobre 50% de imóvel de propriedade do executado e condicionou sua análise à prévia citação de sócio incluído no polo passivo após incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o arresto executivo pode ser apreciado e deferido sem a prévia citação do executado; (ii) estabelecer se cabe ao Tribunal apreciar diretamente os requisitos do arresto ou se tal análise deve ser realizada pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 830 do Código de Processo Civil autoriza o arresto de bens do executado quando não for encontrado pelo oficial de justiça, independentemente de prévia citação.

4.

A exigência de citação prévia para análise do arresto não encontra respaldo legal, sobretudo em hipóteses de dificuldade de localização do executado.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o arresto executivo prescinde de prévia citação, bastando a tentativa infrutífera de localização do devedor.

6.

A verificação dos requisitos concretos para concessão do arresto compete ao Juiz singular, sob pena de supressão de instância.

7.

A exclusão da Defensoria Pública do polo processual é medida adequada quando comprovada a ausência de sua atuação na defesa da parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC pode ser apreciado e deferido independentemente de prévia citação do executado quando frustrada sua localização. 2. Compete ao Juiz singular a análise dos requisitos fáticos do arresto, vedada a supressão de instância pelo Tribunal. 3. A inclusão indevida de órgão de representação processual autoriza sua exclusão do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 830.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.º 1040724-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
J. Ercílio de Oliveira Advogados
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência formulado no Cumprimento de Sentença n.º 1000990-11.2022.8.11.0037, ajuizado em desfavor de
Paulo Massanore Bando e Genesis Comércio e Representação de Produtos Agrícolas Ltda.

O Juiz singular indeferiu o arresto cautelar sob o fundamento de que o pedido somente poderia ser analisado após a citação do executado
Paulo Massanore Bando
.

O Agravante sustenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão do arresto sobre 50% do imóvel de matrícula 6664 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

Aduz que a probabilidade do direito decorre da própria procedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que determinou a inclusão de
Paulo Massanore Bando
no polo passivo do Cumprimento de Sentença para responder por débito consubstanciado em honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

Quanto ao perigo de dano, alega que o patrimônio do executado foi drasticamente reduzido com a arrematação, em 19/05/2025, do imóvel de matrícula 282 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste nos autos n.º 0000025-02.2012.8.11.0037, restando apenas o imóvel de matrícula 6664, já penhorado por múltiplos credores e sujeito a pedido de hasta pública nos autos n.º 0002343-21.2013.8.11.0037, movidos pela credora
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.

Acrescenta que o executado foi citado por edital no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, circunstância que torna improvável sua localização pessoal no endereço indicado pelo Juiz singular, o que prorroga o risco de expropriação do único bem identificado.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, com determinação de arresto de 50% do imóvel de matrícula 6664 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT até o julgamento do mérito.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manifestou-se para pugnar por sua exclusão do processo, sob o fundamento de que não patrocina a defesa do agravado Paulo Massanore Bando nos autos do Cumprimento de Sentença principal nem nos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Sem contrarrazões, uma vez que o agravado não havia sido citado na ação principal à época da interposição do recurso e que a Agravada Genesis Comércio e Representação de Produtos Agrícolas Ltda. deixou transcorrer o prazo sem manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
J. Ercílio de Oliveira Advogados
em face de decisão do Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1000990-11.2022.8.11.0037, indeferiu o pedido de arresto cautelar sobre 50% do imóvel de matrícula 6664 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT e condicionou sua apreciação à prévia citação do executado
Paulo Massanore Bando.

Na ação principal, o Agravante busca a satisfação de crédito de honorários sucumbenciais fixados nos Embargos à Execução n.º 0009021-18.2014.8.11.0037, no valor de R$ 86.507,30 (oitenta e seis mil, quinhentos e sete reais e trinta centavos) à época do ajuizamento.

Frustradas as medidas constritivas em virtude da executada
Genesis Comércio e Representação de Produtos Agrícolas Ltda.
, instaurou-se o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, julgado procedente e determinada a inclusão dos sócios no polo passivo, dentre os quais
Paulo Massanore Bando
.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão que indeferiu o arresto, para que o pedido seja apreciado pelo Juiz singular sem a exigência de prévia citação do executado.

O fundamento adotado pelo Juiz singular para o indeferimento não encontra respaldo no ordenamento processual. O art. 830 do Código de Processo Civil autoriza expressamente o arresto de bens do executado quando este não é encontrado pelo oficial de justiça, prescindindo de prévia citação.

A Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou, na mesma linha, que o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC prescinde de prévia citação do executado, mostrando-se suficiente a frustração da tentativa de sua localização pelo Oficial de Justiça (N.U. 1040724-75.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11/02/2026).

A análise dos demais pressupostos do pedido de arresto incumbe ao Juiz singular, a quem compete apreciá-los em primeiro grau, sem supressão de instância.

Quanto ao pedido da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso de exclusão do processo, defiro-o, visto que a Instituição não patrocina a defesa do agravado
Paulo Massanore Bando
nos autos principais, tendo sido incluída equivocadamente pelo Agravante no cadastro do processo.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, torno sem efeito a decisão agravada e determino que o Juiz singular aprecie o pedido de arresto sem a exigência de prévia citação do executado, observado o art. 830 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026